Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-70.2025.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito à educação. Apelação cível. Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeitada. Transferência de unidade escolar. Distância compatível com política educacional. Escola próxima à residência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de transferência de aluno para unidade escolar distinta.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; e (ii) analisar se há obrigatoriedade na transferência do estudante para uma escola específica, pretendida em razão da sua proximidade da residência.
III. Razões de decidir
3. A ausência de decisão acerca da liminar pleiteada não torna o processo nulo quando o mérito da demanda é integralmente analisado e não há qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
4. O direito fundamental à educação pública gratuita se concretiza segundo a universalidade de acesso e os critérios organizacionais definidos pela política pública educacional, respeitando o princípio da isonomia, as limitações da rede pública e a gestão eficiente dos recursos públicos.
5. A matrícula do educando na unidade vinculada à Coordenadoria Regional de Ensino (CRE) de sua residência garante o pleno exercício de seu direito à educação, uma vez que atende aos critérios de distância razoável, transporte e logística previstos na política de matrículas da Secretaria de Educação.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 205 e 208; Lei no 8.069/1990; Lei no 9.394/1996.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708223-16.2020.8.07.0005, Rel. Des(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j 10/3/2022; TJDFT, AGI 0709938-69.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18/7/2024.